Tribunal: TJDFT
Processo: 0732769-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INVERSÃO DE GUARDA DE MENOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de inversão de guarda de criança, que negou o pedido de urgência ao Autor.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal diz respeito à presença da probabilidade de direito e risco de dano grave ao filho das partes para que, em caráter de urgência, seja concedida guarda unilateral da criança ao genitor (Agravante).
III. Razões de decidir.
3. O Agravante não instruiu os autos de origem com elementos probatórios robustos acerca da postura desidiosa da mãe com o filho, nem que a mãe está ameaçando a integridade do menor.
3.1. Diante das provas acostadas até o momento ao processo, não se mostram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para conceder ao Agravante a guarda unilateral, notadamente considerando que isso implicará em abrupta alteração de rotina do menor, com mudança de cidade e de escola em pleno curso do ano letivo.
3.2. As relações familiares que envolvem filhos menores devem sempre se pautar pelo melhor interesse da criança, princípio que se extrai do art. 227 da CF e dos arts. 1o e 3o do ECA. Na atual fase em que se encontra o processo de origem, tem-se que o melhor para a criança é continuar sob a guarda da Agravada, que demonstrou, até o momento, ter zelo e dedicação ao buscar garantir educação e acompanhamento médico e psicológico ao filho.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O princípio do melhor interesse do menor orienta que a criança deve permanecer sob a guarda de quem demonstra agir com zelo para prover a educação e as demais necessidades para um desenvolvimento saudável. A inversão de guarda unilateral em caráter de urgência, antes da conclusão da dilação probatória, somente é possível se demonstrados elementos robustos de que a criança está sob risco com o atual detentor da guarda.”
___

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; art. 227 da CF; e arts. 1o e 3o do ECA.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1929655, 0727252-28.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.